Tribunal: STF
Processo: ARE 1363070
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 73, III, DA LEI ESTADUAL Nº 12.600/2004. LEGITIMIDADE. ENTE AO QUAL O TRIBUNAL DE CONTAS É VINCULADO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença de ID nº 11465422 da lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Glória do Goitá, o qual julgou improcedentes os embargos à execução em face da legitimidade do Estado de Pernambuco para cobrar o débito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.



    2. A controvérsia nos autos se instala no que diz respeito à legitimidade do Estado de Pernambuco para promover execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no acórdão da Segunda Câmara nº 257/2017 (ID 11465415).



    3. As decisões dos Tribunais de Contas possuem eficácia de título executivo, por forma do disposto no art. 71, § 3º, da CF/88. Tendo em vista a força executiva da decisão do Tribunal de Contas, mostra-se desnecessária sua inscrição em dívida ativa e, com isso, a execução deve tramitar de acordo com o Código de Processo, sendo inaplicável o procedimento previsto na lei de executivos fiscais.



    4. O ente beneficiado com a condenação imposta pelo Tribunal de Contas deverá propor a execução. Leonardo Carneiro da Cunha1 esclarece que é necessário distinguir os casos de imputação de débito ou de ressarcimento ao Erário, quando o valor deve ser executado pelo ente público cujo patrimônio deve ser recomposto, daqueles em que foi imposta multa, cuja legitimidade para executar será o ente ao qual o Tribunal de Contas é vinculado.



    5. Uma vez que se trata de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ao gestor municipal, nos termos do art. 73, III, da Lei Estadual nº 12.600/2004, está evidente a legitimidade do Estado de Pernambuco para promover a sua execução.



    6. Honorários sucumbenciais não majorados, com base na vedação prevista no art. 85, § 11, do CPC.



    7. Apelo improvido por unanimidade” (pág. 7 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 18 da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifica-se que o tema central versado nos autos diz respeito à legitimidade do Estado de Pernambuco para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a gestor municipal.



    Em 15 de setembro de 2021, esta Corte finalizou o julgamento do RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642 da repercussão geral) redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual firmou a tese de que



     “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’".



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Novo Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator